Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. TEMPORARIEDADE E PARCIALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO.
1. É válida a perícia judicial que executa os procedimentos recomendados para análise do periciando, fundamentando a ausência de incapacidade laboral nos documentos técnicos dos autos.
2. Comprovada, mediante perícia médica oficial, a incapacidade laboral temporária, parcial e apta à evolução para a ausência de sintomas, indefere-se o benefício do auxílio acidentário.
3. Recurso não provido.